Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703210-54.2021.8.07.0020 RECORRENTES: OSCAR JARWISON QUICENO GONZALEZ, IMPERAT BRASIL COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME RECORRIDOS: AVILLEN ANDRUVAL ALONSO MENDOZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA GRAVE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma da sentença. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é relativa e, nos termos do artigo 345, inciso IV, do mesmo código, pode ser afastada se não houver verossimilhança do alegado. 3. O exame, pelo aplicador do Direito, das publicações realizadas em perfil de rede social deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos. 4. É improcedente o pedido indenizatório quando verificado que o conteúdo da publicação impugnada não é dotado de visível potencial a gerar danos à imagem e à honra, por não extrapolar os meros dissabores do quotidiano da vida social. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, sustentando a ocorrência de dano moral, uma vez que foram graves as ofensas e informações inverídicas publicadas em rede social, violando seus direitos à intimidade, vida privada , honra e imagem. Apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigo 344 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de revelia do primeiro recorrido, pois mesmo legalmente citado não apresentou qualquer defesa. Pleiteia que as publicações sejam sempre lançadas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse quadro, verificando-se que o conteúdo da publicação impugnada não é dotado de visível potencial a gerar danos à imagem dos apelantes, correta é a sentença que indeferiu o pedido de indenização. decorreu da análise do conjunto fático-probatório” (ID 48680494), e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 344 do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da ocorrência da revelia é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedente”(AgInt no AREsp n. 2.129.381/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que que as publicações dos recorrentes sejam sempre lançadas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023